Tribunal: CARF
Processo: 10935.720526/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720526/2012-64
ACÓRDÃO
2102-003.826 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV OESTE DO PARANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/09/2011
JUROS DE MORA. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA
CARF no 05.
Havendo comprovação de que a diferença da contribuição previdenciária
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
de trabalho – RAT pelo contribuinte foi objeto integral de depósito judicial,
não devem incidir os juros de mora sobre o crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora
atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para aplicação da Súmula CARF no 132.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.826 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720526/2012-64
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração DEBCAD: 51.003.296-6, lavrado em 27/02/2012, para
lançamento da contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de
trabalho – RAT. (fls. 18/35).
O valor do lançamento, na data da lavratura
Valor atualizado:
64.952,71
Juros:

8.940,17
Multa de ofício:
48.714,56
Total:

122.607,44
Conforme consignado no relatório fiscal de fls. 36/43, a lavratura se deu,
especificamente, para prevenir a decadência dos valores de contribuições sociais discutidas e
depositadas judicialmente, nos autos do processo 5000318-31.2010.4.04.7005.
Juntamente com este auto, no mesmo procedimento de fiscalização, foram
lavrados mais 06 autos, a seguir arrolados, conforme reproduzo do relatório de fls. 36/43:
“(...)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
27. No decorrer da auditoria desenvolvida junto ao contribuinte, além deste,
foram constituídos outros lançamentos por descumprimento de obrigação
principal, ficando o débito assim consolidado:

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.826 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720526/2012-64
3
(...)”
Destaco relatório fiscal:
“INTRODUÇÃO
1. Este relatório é parte integrante dos Autos de Infrações acima identificados,
lavrados em decorrência da Auditoria Fiscal desenvolvida junto ao contribuinte
conforme Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 0910300.2011.00738-7 e
tem por objetivo narrar os fatos e fundamentos legais que ensejaram aos
lançamentos de contribuições previdenciárias.
2. A empresa foi fiscalizada no período compreendido entre 01/2007 e 09/2011,
com vistas a verificar o cumprimento das obrigações relativas às contribuições
sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), em
nome da Seguridade Social.
3. Salientamos que o referido Crédito refere-se a contribuições sociais discutidas
judicialmente, através do processo 5735-82.2010.4.01.3400, cujo montante foi
objeto de depósito judicial. O lançamento das referidas contribuições ocorre
para evitar a decadência dos créditos apurados.
4. Os fatos geradores das contribuições lançadas são os seguintes:
4.1. Contribuição alíquota SAT/RAT.
5. O valor total do débito neste processo, consolidado em 27/02/2012, fica
composto pelo(s)seguinte(s) item(ns) de cobrança:
5.1. Auto de Infração DEBCAD n° 51.003.296-6, valor de R$ 122.607,44 (cento e
vinte e dois mil e seiscentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).
5.1.1. Rubrica 13 Sat/Rat — contribuição de Sat/Rat devida pela empresa e
destinada à Seguridade Social (com depósito judicial);
(...)

“18. Contribuição de SAT/RAT - Riscos Ambientais do Trabalho:
18.1. O Contribuinte identificado em epígrafe está sendo autuado, através do
presente auto de infração relacionado a contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social (contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - RAT), referentes a valores originários que encontram-
se depositados através de processo judicial 5735.82.2010.4.01.3400, não
declarados em GFIP e não recolhidos através de GPS - Guia da Previdência Social
relacionado ao período de 02/2010 a 09/2011, conforme demonstrado na
PLANILHA RAT - Coluna "X" juntada a este Auto de Infração.”
Assim, por ocasião da lavratura, constou haver o depósito judicial, conforme
reproduzo abaixo:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.826 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720526/2012-64
4
LEV: 05 - COM DEP JUD 57358220104013400
Classificação: Não declarado em GFIP
Período de Apuração: 01/2007 a 09/2011 (Pat)
Período do Débito: 02/2010 a 09/2011
FPAS: 5660
Compulsando aos autos, verifico também que o pedido de antecipação de tutela
foi indeferido (fls. 120).
Devidamente cientificado do auto de infração (fls. 172), houve impugnação de fls.
174/179 requerendo seja declarada a insubsistência da autuação, suspendendo-se a cobrança das
diferenças lançadas até que sobrevenha o julgamento definitivo da medida judicial, além da
exclusão de juros de mora e da multa de ofício imputadas na presente autuação.
Sobreveio acórdão de fls.278/282 que julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário, cujo voto reproduzo de forma parcial:

Voto
A impugnação é tempestiva por isto dela toma-se conhecimento.
De acordo com o relatório fiscal a autuação refere-se a fatos geradores discutidos
judicialmente e cujos valores devidos de contribuição social estão sendo
depositados em juízo. Devido a isto o levantamento foi feito para resguardar o
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário com o fim específico
de prevenir a decadência do direito.
(...)
Em análise dos autos foi verificado que não há medida liminar em mandado de
segurança vigente para o processo de cuja matéria é objeto deste auto de
infração, desta forma não há que se falar em exclusão da multa uma vez que a
mesma só não é cabível nos casos previstos nos incisos IV e V do art.151 do CTN.
Em relação ao depósito do montante integral este suspenderia a exigibilidade do
crédito como contido no inciso II do mesmo dispositivo, desde que seja
INTEGRALMENTE DEPOSITADO o valor do lançamento, ocorre que no processo
ora analisado, foi lavrado Auto de Infração no valor total de R$94.938,45 sob
número de processo 10935.720525/2012-10, cujo lançamento refere-se a valores
de diferença da contribuição destinada ao RAT, como resultado da aplicação do
índice 0,4379 (0,9379 – 0,5). O índice 0,4379 é a diferença do FAP 0,9379,
divulgado para a empresa pelo CNPS, para o FAP 0,5, que é o índice pretendido no
processo judicial 5000318-31.2010.4.04.7005 pela empresa. O período do
lançamento é 01/2010 a 09/2011 e tais valores não foram depositados em juízo.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.826 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720526/2012-64
5
Desta forma, entendo não ter havido a integralidade dos valores depositados em
juízo e consequentemente não há a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por este motivo.
Quanto aos juros de mora, não há previsão legal que exclua os juros dos
lançamentos, ainda que os mesmos estivessem com sua exigibilidade suspensa,
pois como visto no dispositivo retromencionado, a suspensão da exigibilidade
contida nos inc. IV e V do art.151 do CTN exclui o cabimento de multa de ofício,
conforme art.63 da lei 9430/96.
Assim, pelo exposto julgo pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário.”

Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário de fls. 290/302, protocolado
tempestivamente, alegando as mesmas razões da impugnação, com destaque para:
a) Equívoco do acórdão ao afirmar que os valores depositados não seriam
integrais, com base em errônea premissa de que teriam valores a descoberto
sendo exigidos através do PAF n° 10935.720525/2012-10, relativamente ao FAP;
b) Que o PAF n° 10935.720525/2012-10 citado na decisão recorrida encontra-se
em discussão administrativa, pendente de julgamento a impugnação da
Empresa, portanto, com a exigibilidade suspensa (art. 151, III, do CTN), não
podendo ser invocado como fundamento para o prosseguimento da cobrança
aqui debatida;
c) Que os depósitos do presente caso correspondem à integralidade da parcela
controvertida;
d) que o depósito judicial tem o efeito de purgar a mora do Contribuinte, não
podendo o lançamento feito, para prevenir a decadência, exigir juros
moratórios e multa de ofício.
e) por fim, a não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.826 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720526/2012-64
6
Esclareço não haver preliminares alegadas, razão pela qual, passo diretamente à
análise de mérito.

MÉRITO
1. Dos valores depositados em juízo de período;
Dos juros moratórios sobre o valor do crédito tributário depositado em juízo
Compulsando os autos, verifico que, tanto o DD - discriminativo de débito que
acompanha o auto de infração quanto o FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO e o RL -
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, deixam claro que as competências atinentes ao auto de infração
se referem a 02/2010 a 09/2011.
Esta informação também está comprovada pela documentação juntada pelo
recorrente às fls., que tratam das guias de depósito judicial relacionadas à planilha demonstrativa,
cujo comprovante de depósito (chancela do banco) aponta terem sido realizados
tempestivamente, no dia do vencimento de cada competência.
Nesse ponto, resta devidamente claro que o processo em tela se refere unicamente
às competências acima que possuem depósito em juízo, o qual afastam qualquer mora a ser
imputada ao recorrente e comprovam a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do
inciso, II, do art. 151, do CTN, que ora reproduzo:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral;
(...)”
No mesmo sentido, este Tribunal tem entendimento uníssono no sentido de serem
indevidos os juros de mora e a multa de ofício quando existir depósito no montante integral, o
qual foi publicizado pela Súmula CARF 05, vinculante a estes Julgadores. Reproduzo:
Súmula CARF 05
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.

Assim, merece reforma a decisão de piso, em razão da insubsistência do auto de
infração lançado com juros de mora por existir depósito do valor no seu montante integral e na
data de vencimento do tributo.

2. Da multa de ofício sobre o valor do crédito tributário depositado em juízo
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.826 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720526/2012-64
7
Conforme fls. 35, item 23.2 do relatório fiscal, a penalidade aplicada foi a prevista
na MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, determinando que, a partir da competência
11/2008, cabe a aplicação de uma multa única de ofício a partir de 75%, prevista na lei 9.430/96,
calculada sobre o total das contribuições não pagas e não declaradas.
Porém, verifica-se que para o período dos autos, a contribuição foi depositada em
juízo, em sua integralidade. Assim, merece razão ao recorrente pois, a meu ver, aplicável a Súmula
CARF 1321, conforme destaco:
Súmula CARF no 132
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

3. Da não relação com o PAF n° 10935.720525/2012-10 (fls. 219)
A decisão de piso alegou que não há suficiência de depósito judicial, ressaltando
também um outro número de PAF e competências que não se referem a este processo.
Reproduzo:
“(...)
Em relação ao depósito do montante integral este suspenderia a exigibilidade do
crédito como contido no inciso II do mesmo dispositivo, desde que seja
INTEGRALMENTE DEPOSITADO o valor do lançamento, ocorre que no processo
ora analisado, foi lavrado Auto de Infração no valor total de R$94.938,45 sob
número de processo 10935.720525/2012-10, cujo lançamento refere-se a valores
de diferença da contribuição destinada ao RAT, como resultado da aplicação do
índice 0,4379 (0,9379 – 0,5). O índice 0,4379 é a diferença do FAP 0,9379,
divulgado para a empresa pelo CNPS, para o FAP 0,5, que é o índice pretendido no
processo judicial 5000318-31.2010.4.04.7005 pela empresa. O período do
lançamento é 01/2010 a 09/2011 e tais valores não foram depositados em juízo.
Desta forma, entendo não ter havido a integralidade dos valores depositados em
juízo e consequentemente não há a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por este motivo.
Quanto aos juros de mora, não há previsão legal que exclua os juros dos
lançamentos, ainda que os mesmos estivessem com sua exigibilidade suspensa,
pois como visto no dispositivo retromencionado, a suspensão da exigibilidade

1 Acórdãos Precedentes: 9303-007.539, 3201-004.265, 3201-003.090, 1302-001.502, 2201-002.132, 9101-001.598,
1301-000.795, 9101-000.775, 3302-000.671, 1101-00.135, 1101-00.098, 101-96.857, 101-95.884, 105-15.685 e 203-
08.164.Efeito vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.826 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720526/2012-64
8
contida nos inc. IV e V do art.151 do CTN exclui o cabimento de multa de ofício,
conforme art.63 da lei 9430/96.” – destaques desta Relatora

Às fls. 293/294, o recorrente aborda em suas razões recursais:
“(...)
Além disso, considerando que o PAF n° 10935.720525/2012-10 encontra-se em
discussão administrativa, ainda pendendo de julgamento a impugnação da
Empresa, com sua exigibilidade suspensa (art. 151, III, do CTN), é certo que o
mesmo não pode ser invocado como fundamento para o prosseguimento da
cobrança aqui debatida.
2.1.3. Portanto, tendo em vista a existência de depósitos judiciais (cf. consignado
pelo próprio relatório fiscal da presente autuação e comprovado pelas guias
anexadas à impugnação - ANEXO III), o débito deve permanecer com a sua
exigibilidade suspensa, até o julgamento definitivo da referida Ação Ordinária,
nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.
Não há, assim, qualquer prejuízo à Fazenda Pública, haja vista que, caso
sobrevenha decisão de mérito desfavorável na ação, tais depósitos serão
automaticamente convertidos em pagamento definitivo em favor da União.
A propósito, esclareça-se que a medida judicial a qual os depósitos estão
vinculados permanece com trâmite regular, aguardando decisão final de mérito
(cf. extratos de consulta processual anexos).” – destaques desta Relatora
De fato, este PAF de no 10935720527/2012-17 (AI 51.003.297-4) não guarda
nenhuma relação com o PAF n° 10935.720525/2012-10, que trata do AI 51.003.295-8, sem
depósito judicial e no valor de R$ 94.938,45, cf disposto pela autoridade fiscal às fls. 36, que
reproduzo a seguir:
“CONSIDERAÇÕES FINAIS
27. No decorrer da auditoria desenvolvida junto ao contribuinte, além deste,
foram constituídos outros lançamentos por descumprimento de obrigação
principal, ficando o débito assim consolidado:

Auto de Infração
Processo
Debcad
Período do
Débito
Valor Total
<R$)
Gfip
Depósi
to
Judicia
l
Processo Judicial
10935.720526/2012-64
51.003.295-6 02/2010 a
09/2011
122.507.44 Não
Declarada
Sim
5735.82.2010.4.01.
3400
10935.720525/2012-10
51.003.295-8 01/2010 a
09/2011
94.938,45
Não
Declarad
a
Não
5000318.31.2010.4.
04.7005
10935.720521/2012-31
51.003.293-1 01/2009 a
09/2011
99.916,07
Não
Declarada
Sim
200170050000858-
0
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.826 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720526/2012-64
9
10935.720523/2012-21
37.327.356-8 03/2007 a
12/2008
155.096.51 Não
Declarada
Não
5735.82.2010.4.01.
3400
10935.720522/2012-86
37.327.355-0 03/2007 a
12/2008
60.354,98
Não
Declarada
Sim
200170050000858-
0
10935.720524/2012-75
51.003.294-0 01/2009 a
09/2011
94.825,26
Não
Declarada
Não
5735.82.2010.4.01.
3400

(...)- destaques desta Relatora
Dessa forma, assiste razão ao recorrente visto que a discussão sobre juros e multa
de ofício sobre os valores já depositados, em nada influenciam com o processo ali citado.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, para no mérito, dar
provimento para excluir os juros de mora e a multa de ofício sobre os valores lançados no auto de
infração e depositados, conforme Súmula CARF 5 e 132.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 360
DF CARF MF
Original